Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006885-06.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), P. S. FERREIRA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.485.653/0001-18 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VERIFICADA - ITBI –
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
– VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA – NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE
– APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

O silêncio do acórdão acerca da relevante matéria levantada culmina na necessária supressão da sua omissão por meio dos embargos de declaração.

O ordenamento jurídico fixa que para a não incidência do ITBI é necessário que sejam preenchidos os requisitos cumulativamente que o imóvel tenha por finalidade a integralização de capital social e que a atividade preponderante da adquirente do bem não seja a compra e venda de bem imóvel ou direitos a ele inerentes, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (RE
796376)
, decidiu que não há imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) caso o valor do imóvel seja maior do que o capital social da empresa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
a fim de suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final do Mandado de Segurança
.

Para tanto, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca da tese levantada sobre a qual a imunidade do ITBI não se estende ao valor do imóvel superior ao do capital social da empresa.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id.51137480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Cuiabá contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
a fim de suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento final do Mandado de Segurança
, sob o fundamento de que este incorreu em omissão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca da tese levantada sobre a qual a imunidade do ITBI não se estende ao valor do imóvel superior ao do capital social da empresa.

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pela Parte Embargante revelam que, de fato, o acórdão deixou de analisar a tese ventilada pelo Embargante acerca da extensão da imunidade do ITBI, quando o valor venal do imóvel supera o capital social da empresa, de modo que passo a fazê-lo.

Pois bem. Acerca do ITBI,
entabula o artigo
156
, inciso
II
e
§ 2o
, inciso
I
, da
Constituição Federal
:

"Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...)

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; (...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"

Deste modo, o ordenamento jurídico fixa que para a não incidência do ITBI é necessário que sejam preenchidos os requisitos cumulativamente que o imóvel tenha por finalidade a integralização de capital social e que a atividade preponderante da adquirente do bem não seja a compra e venda de bem imóvel ou direitos a ele inerentes, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (RE
796376)
, decidiu que não há imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) caso o valor do imóvel seja maior do que o capital social da empresa
.

O voto vencedor, do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que o argumento de que não incide o ITBI nesses casos não está amparado na Constituição Federal, uma vez que a ressalva do inciso I do parágrafo 2o do artigo 156 não tem relação com a hipótese de integralização de capital.

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Com essas considerações, vislumbro que o valor venal do imóvel integralizado é muito superior ao capital social da empresa, razão pela qual deve-se seguir o entendimento entabulado pelo STF (Tema 796).

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão do acórdão, e aplico-lhe efeitos infringentes, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
P
. S. Ferreira Participações e Administração Ltda. – ME, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020